Tribunal: STF
Processo: ADI 3951
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 218, INCISO III, DA LEI N.º 9.503/1997, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 11.334/2006. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO IMEDIATA DO DIREITO DE DIRIGIR. APREENSÃO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. A suspensão imediata do direito de dirigir e a apreensão do documento de habilitação previstas no artigo 218, III, do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas pela autoridade competente, em caso de cometimento de infração classificada como gravíssima, de maneira conforme ao procedimento previsto no art. 281 e seguintes do mesmo diploma legal, asseguradas as garantias constitucionais inerentes ao devido processo legal.



    2. Trata-se de providências administrativas de natureza acautelatória que objetivam assegurar a eficiência da fiscalização de trânsito em casos de flagrante de prática de ato classificado como de gravíssimo risco para a segurança pública. 



    3. Ação direta julgada improcedente.